Tribunal: TJBA
Processo: 0004275-11.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004275-11.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): ISAC DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para invalidar sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da preclusão temporal para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 223 do CPC c/c o art. 357, III e § 4º, do mesmo diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 4 - Inexiste omissão no acórdão embargado, que apreciou expressamente a questão relativa à ausência de manifestação do autor no momento da especificação de provas. 5 - O acórdão embargado fundamentou expressamente que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que declara a improcedência dos pedidos por insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção da prova testemunhal oportunamente requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas. 6 - O que se evidencia é o intuito de reexame da matéria, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7 - A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 357, III e § 4º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004275-11.2008.8.05.0191, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04